Tribunal: TJMT
Processo: 1001891-23.2023.8.11.0011
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001891-23.2023.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar, Internação/Transferência Hospitalar]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE - CNPJ: 03.755.477/0001-75 (APELANTE), JOSE CARLOS DA SILVA - CPF: 704.804.311-32 (APELADO), DANILO CEZAR OCHIUTO - CPF: 697.752.301-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELA
ÇÃ
O C
Í
VEL
–
OBRIGA
ÇÃ
O DE FAZER
–
FORNECIMENTO DE
TRATAMENTO MÉDICO

–

INTERESSE PROCESSUAL –
RESPONSABILIDADE SOLID
Á
RIA
LATO SENSU

–
LEGITIMIDADE DO MUNIC
Í
PIO CONFIGURADA
–
AUS
Ê
NCIA DE DIRECIONAMENTO DA OBRIGA
ÇÃ
O AO ENTE ESTATAL PELO JU
Í
ZO
A QUO

–
REPERCUSS
Ã
O GERAL NO STF
–
DIREITO
À
SA
Ú
DE - DECIS
Ã
O MANTIDA
–
RECURSO N
Ã
O PROVIDO.

1.
C
onstatada a exist
ê
ncia de situa
çã
o jur
í
dica desfavor
á
vel
à
recorrente, patente o interesse de recorrer
.

2.
Conforme entendimento do STF no Tema 793, a Uni
ã
o, o Estado e os Munic
í
pios s
ã
o respons
á
veis pelo dever de prestar assist
ê
ncia
à
sa
ú
de, o que implica em afirmar que o polo passivo da a
çã
o pode ser composto por qualquer um os entes federados, isolada ou conjuntamente.

3
. Ainda de acordo com o entendimento assentado pela Suprema Corte, o cumprimento da obriga
çã
o deve ser direcionado de acordo com as regras de reparti
çã
o de compet
ê
ncias, cabendo ao Estado
a
responsabilidade nos casos de alto custo e de alta complexidade.

4
. N
ã
o comprovado ser o caso de alta complexidade ou alto custo, deve ser
mantida
a responsabilidade solid
á
ria.

5
. Recurso n
ã
o provido.

RELATÓRIO

EXM. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE
MIRASSOL D’OESTE
(MT)

contra a sentença proferida pelo Juízo da
1ª
Vara
da Comarca

de Mirassol D’Oeste
(MT) que, nos autos da ação de Obrigação de Fazer n.
1001891-23.2023.8.11.0011,
promovida por
JOS
É
CARLOS DA SILVA
,
julgou procedente o pedido formulado e determinou que os Requeridos forneçam
todas as providências necess
á
rias para que o autor seja transferido para centro especializado para tratamento adequado de seu quadro de sa
ú
de, conforme prescri
çã
o m
é
dica, ainda que mediante custeio em entidade particular
.

E ainda, condenou os requeridos ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

A parte Apelante aduz que o autor busca a disponibilização de
tratamento de saúde
não inserido
na competência do ente público municipal
–
assistência básica –
, mas sim do Estado de Mato Grosso,
conforme regras administrativas de repartição de competências,
motivo pelo qual aponta sua ilegitimidade passiva no presente caso.

Assevera que, nos termos do Enunciado n. 60 da II Jornada de Direito da Saúde realizada pelo CNJ, a responsabilidade solidária dos entes federativos não configura impedimento para que o cumprimento da obrigação obedeça às regras administrativas de repartição de competências, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento.

Desse modo, requer o provimento do recurso, com a consequente reforma do ato sentencial, para que seja afastada a responsabilidade do Município de
Mirassol D’Oeste
(MT) quanto à
obrigação de fornecer o
tratamento de saúde
pleiteado, julgando improcedente o pleito quanto ao ente municipal.

Subsidiariamente, pugna para que eventual responsabilização do Município de
Mirassol D’Oeste
(MT) seja de forma subsidiária, observando o sistema hierárquico do Sistema Único de Saúde - SUS.

E ainda, em caso de bloqueio de verbas públicas, que seja determinado o ressarcimento pelo Estado de Mato Grosso.

A
parte Apelada apresenta contrarrazões
no Id.
189397663
. Preliminarmente, sustentou a falta de interesse recursal, sob o argumento de que a obrigação já foi cumprida pelo Estado de Mato Grosso. Quanto ao mérito, pugnou pelo não provimento do recurso.

O
ó
rgão
m
inisterial apresentou parecer pelo
não
provimento do recurso de apelação (Id.
193480667
).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de
interposto pelo
MUNICÍPIO DE MIRASSOL D’OESTE (MT)

contra a sentença proferida pelo Juízo da
1ª
Vara
da Comarca

de Mirassol D’Oeste
(MT) que, nos autos da ação de Obrigação de Fazer n.
1001891-23.2023.8.11.0011,
promovida por
JOS
É
CARLOS DA SILVA
,
julgou procedente o pedido formulado e determinou que os Requeridos
forneçam

todas as providências necess
á
rias para que o autor seja transferido para centro especializado para tratamento adequado de seu quadro de sa
ú
de, conforme prescri
çã
o m
é
dica, ainda que mediante custeio em entidade particular
.

E ainda, condenou os requeridos ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

1.
DA ALEGADA FALTA DE INTERESSE RECURSAL.

A parte Apelada, preliminarmente, sustentou
a falta de interesse recursal, sob o argumento de que a obrigação já foi cumprida pelo Estado de Mato Grosso.

Pois bem.

De início, imperioso registrar que
a admissibilidade dos recursos
subordina-se
a determinados pressupostos, dentre eles, o interesse que
é
caracterizado como requisito subjetivo de admissibilidade do recurso.

Nessa linha, o interesse recursal resulta da conjuga
çã
o de dois fatores, quais sejam: i) a utilidade do provimento invocado para atingir um resultado mais vantajoso da decis
ã
o recorrida; e
ii
) a necessidade da utiliza
çã
o do recurso aviado para atingir tal finalidade/vantagem.

Sobre o interesse recursal, define o processualista
Araken
de Assis:

"O interesse em impugnar os atos decis
ó
rios acudir
á
ao recorrente quando visar
à
obten
çã
o de situa
çã
o mais favor
á
vel do que a plasmada no ato sujeito ao recurso e, para atingir semelhante finalidade, a via recursal se mostrar caminho necess
á
rio."

(
in
Manual dos Recursos, 2
ª
edi
çã
o, Editora Revista dos Tribunais, p. 158).

Do mesmo modo, leciona HUMBERTO THEODORO J
Ú
NIOR:

"Tamb
é
m para recorrer se exige a condi
çã
o do interesse, tal como se d
á
com a propositura da a
çã
o. 'O que justifica o recurso
é
o preju
í
zo, ou gravame, que a parte sofreu com a senten
ç
a'. S
ó
o vencido, destarte, no todo ou em parte, tem interesse para interpor recurso (art. 499)
" .

(Curso de Direito Processual Civil, vol. I, 25
ª
edi
çã
o, Forense, p
á
g. 554).

No caso, a parte Apelante almeja
a
reforma do ato sentencial para que seja afastada a sua responsabilidade quanto à obrigação de fornecer o tratamento de saúde pleiteado, julgando improcedente o pleito quanto ao ente municipal.

Subsidiariamente, pugna para que eventual responsabilização do Município de Mirassol D’Oeste (MT) seja de forma subsidiária, observando o sistema hierárquico do Sistema Único de Saúde - SUS.

E ainda, em caso de bloqueio de verbas públicas, que seja determinado o ressarcimento pelo Estado de Mato Grosso.

Desse modo, e
m que pese os argumentos da parte
recorrida
,
uma vez
constatada a existência de situação jurídica desfavorável à recorrente, patente o interesse de recorrer.

Ademais, o simples ato de cumprimento da ordem em antecipação de tutela –
obrigação de fazer –
não implica a perda do objeto ou a falta de interesse recursal.

Com efeito,
preenchidos os pressupostos de admissibilidade,
a preliminar de
ausência de interesse recursal
não merece acolhimento
.

É como voto.

2.
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA.

O MUNICÍPIO DE
MIRASSOL D’OESTE
(MT) sustenta a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação, sob o argumento de que a disponibilização
do
tratamento de saúde
pleiteado não est
á

inserida
na competência do ente público municipal

–
assistência básica –
, mas sim do Estado de Mato Grosso, conforme regras administrativas de repartição de competências.

Pois bem.

No âmbito do RE n. 855.178/SE (Tema 793/STF), julgado sob a sistemática de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que
“os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.

Assim, qualquer um dos entes públicos é parte legítima, em conjunto ou separadamente, para ser acionado na demanda que visa à disponibilização de tratamento médico, nos termos dos artigos 196 c/c 23, inciso I, ambos da Constituição da República.

Portanto, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva.

É como voto.

2. MÉRITO.

Afastadas as preliminares, a parte Apelante pugnou para que eventual responsabilização do Município seja de forma subsidiária, observando o sistema hierárquico d
o Sistema Único de Saúde – SUS, evitando o bloqueio de verbas públicas municipais.

Pois bem.

Sabe-se que o direito à saúde foi alçado à categoria de direito humano e fundamental, de modo que a Constituição da República impôs dever do Estado,
lato sensu,
em sua promoção.

Nesses termos, a redação do artigo 198 e seguintes resguarda como será prestado esse direito, após dispor em seu art. 196 que
“a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”
.

O art. 197 prevê, ainda, que as ações e serviços de saúde são de relevância pública, cabendo ao Poder Público a sua regulamentação, fiscalização, controle e execução (forma direta ou indireta).

No âmbito do RE n. 855.178/SE (Tema 793/STF), julgado sob a sistemática de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que “
os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
”.

Com efeito, ainda que exista a responsabilidade solidária entre os entes federativos, há a possibilidade de o Poder Judiciário determinar o cumprimento, conforme as repartições de competências, a fim de não onerar demasiadamente um dos entes, sem o prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento.

Essa orientação foi firmada, inclusive, durante as Jornadas de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça. Vejamos:

“Enunciado nº 8 - Nas apreciações judiciais sobre ações e serviços de saúde devem ser observadas as regras administrativas de repartição de competência entre os entes federados.

Enunciado nº 60
-A
responsabilidade solidária dos entes da Federação não impede que o Juízo, ao deferir medida liminar ou definitiva, direcione inicialmente o seu cumprimento a um determinado ente, conforme as regras administrativas de repartição de competências, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento.”

Nesse sentido, eis a jurisprudência
dessa
c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Vejamos:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER -
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO - PRESCRIÇÃO MÉDICA
- NECESSIDADE COMPROVADA - PARECER DO NAT EM SENTIDO CONTRÁRIO - IRRELEVÂNCIA NO CASO CONCRETO - INICIAL DEVIDAMENTE INSTRUÍDA COM LAUDO MÉDICO -
PROTEÇÃO DE DIREITOS FUNDAMENTAIS - DIREITO À SAÚDE E À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA - TRATAMENTO
DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE - NECESSIDADE DE DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO, PRIMEIRAMENTE, AO ENTE FEDERATIVO COMPETENTE, EM RESPEITO ÀS REGRAS DE REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO SUS
- APLICAÇÃO DO TEMA 793/STJ - RECURSO PROVIDO.

A saúde é direito de todos e dever do Estado (lato sensu), nos termos do artigo 196 da Constituição Federal, que deve garantir aos cidadãos o fornecimento de todos os meios indispensáveis para sua manutenção e restabelecimento, sendo que o funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios.

O parecer emitido pelo NAT não tem caráter vinculativo, mas de orientação, já que, de acordo com o Termo de Cooperação Técnica nº 9/2011, firmado entre o Tribunal de Justiça de Mato Grosso e a Secretaria de Saúde do Estado em 20.09.2011, e prorrogado em 2016 (Termo de Cooperação Técnica nº 3/2016),
“...
o NAT tem como objetivo garantir aos Magistrados o fornecimento de subsídios técnicos nas demandas que envolvam a prestação de serviço público de saúde, tais como fornecimento de medicamentos e insumos em geral, exames, procedimentos de urgência e emergência, bem como os eletivos, leitos em unidade de terapia intensiva (UTI), tratamento médico e insumo nutricional”.

À luz do Tema 793/STF, conquanto o funcionamento do Sistema Único de Saúde seja de responsabilidade solidária da União, do Distrito Federal,
dos Estados e dos Municípios, é necessário o direcionamento do cumprimento da obrigação primeiramente ao ente federativo que, em conformidade com o sistema de repartição de competências internas do SUS, tem o dever de fornecer o tratamento de saúde
pleiteado.
”

(N.U 1001675-94.2022.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21.8.2023,
Publicado
no DJE 30.8.2023).

[sem destaque no original].

“CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL
– AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ASSISTÊNCIA À SAÚDE – FISIOTERAPIA – FONOAUDIOLOGIA – HIDROTERAPIA - – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS PELO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – OBRIGAÇÃO DO PODER PÚBLICO – APLICAÇÃO DO ARTIGO 196, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL –
DIRECIONAMENTO PRIMÁRIO, EM FACE DO ESTADO DE MATO GROSSO, PARA CUMPRIMENTO DA DECISÃ
O – PROVIDO EM PARTE.

O funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios.

Considerando a complexidade do tratamento médico, o direcionamento do cumprimento da obrigação deve-se dar, primariamente, ao Estado de Mato
Grosso e, em caso de descumprimento, caberá ao Município, a satisfação da tutela
jurisdicional.
”

(N.U 1012079-79.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DES. MÁRCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30.5.2022,
Publicado
no DJE 15.6.2022).

[sem destaque no original].

Denota-se, portanto, que conquanto a saúde seja direito de todos e dever do Estado, assim como o funcionamento do Sistema Único de Saúde seja de responsabilidade solidária da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios, para o cumprimento de tal desiderato e, pela própria lógica do sistema único, atos normativos legais e administrativos foram editados para especificar quais prestações são exigíveis do Estado,
lato sensu
, bem como para estabelecer a repartição de atribuições entre as esferas no âmbito do SUS, a fim de que haja
otimização
de recursos e de esforços.

Diante de tais premissas, são extraídas duas conclusões: (i) os entes federativos respondem solidariamente no âmbito dos serviços concessivos de saúde; (
ii
) sempre que possível, será observada a repartição administrativa.

No caso, em que pese
a
parte Apelante defender que não há obrigação de fornecimento do
tratamento de saúde
ora pleiteado, tenho que tais razões não são procedentes, eis que se reconhece a obrigação do Poder Público no fornecimento de
exames e
medicamentos, ainda que não incorporados em atos normativos do Sistema Único de Saúde, ressalvado o atendimento dos requisitos previstos no Tema n. 106, do c. Superior Tribunal de Justiça.

De igual modo, ainda que exista a possibilidade de direcionamento da obrigação ao ente responsável conforme as regras de repartição de competências, conclui-se que não houve, por parte do
Município Apelante, a necessária demonstração nos autos de se tratar de

insumos de alta complexidade ou de alto custo, conforme sustentado nas razões recursais.

Conclui-se, por fim, que a competência do Estado de Mato Grosso para o cumprimento da obrigação, não afasta a responsabilidade do Município, ante a solidariedade já reconhecida, no que concerne às demandas que envolvam o tema da saúde pública, até porque a divisão de responsabilidade é a forma de operacionalizar o Sistema Único de Saúde. No entanto, não pode se sobrepor à solidariedade constitucionalmente definida, por se tratar de mera conveniência administrativa, com repartição interna de responsabilidade, em que a população não pode sair prejudicada quanto ao seu direito à saúde.

Nesses termos, eventuais questões de repasse de verbas
e/ou bloqueio de verbas públicas municipais
, devem ser dirimidas administrativamente ou em ação judicial própria para ressarcimento de quem suportou o ônus financeiro.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo MUNICÍPIO DE
MIRASSOL D’OESTE
(MT), por conseguinte, mantenho
incólume
a conclusão alcançada pelo
d.
juíz
o
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2024